Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante. Artigo 1.694 do Código Civil.
2. No caso dos autos, a recorrente possui plena capacidade laboral apesar de estar desempregada, não existindo qualquer comprovação suficiente sobre perigo da demora. Portanto, necessária dilação probatória para melhor aferição sobre a necessidade da agravada em receber alimentos; além da capacidade do agravante em fornecê-los. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.